Tribunal: TJMT
Processo: 1013941-57.2024.8.11.0040
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013941-57.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS JHONY CARDOSO DA SILVA - CPF: 004.177.231-80 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO IMPUGNADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado que sofreu acidente de trabalho, com sequela definitiva no joelho direito e redução da capacidade para o labor habitual de operador de máquinas agrícolas, para condenar a autarquia à implantação do benefício desde 30.9.2018 e ao pagamento das parcelas vencidas com incidência de correção monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis às parcelas vencidas do benefício de auxílio-acidente, diante da superveniência de alterações constitucionais sobre a atualização das condenações impostas à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O recurso devolve ao Tribunal apenas a controvérsia relativa aos consectários legais, porque a concessão do auxílio-acidente e o termo inicial do benefício não foram objeto de impugnação específica.

4. Nas condenações previdenciárias impostas à Fazenda Pública, até 8.12.2021, a correção monetária incide pelo INPC desde o vencimento de cada prestação, e os juros de mora observam os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança a partir da citação válida.

5. A partir de 9.12.2021, a Emenda Constitucional n. 113/2021 unifica a atualização monetária e os juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice no mesmo período.

6. Após a expedição do requisitório, incidem os critérios introduzidos pela Emenda Constitucional n. 136/2025, com atualização pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, limitados à variação da SELIC no período.

7. Os consectários legais constituem matéria de ordem pública, o que autoriza sua adequação pelo Tribunal sem que isso implique agravamento indevido da situação da parte.

8. Mantém-se a sentença nos demais pontos, inclusive quanto à concessão do benefício e à fixação dos honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A impugnação recursal restrita aos consectários legais não devolve ao Tribunal a discussão sobre a concessão do auxílio-acidente nem sobre o termo inicial do benefício. 2. Até 8.12.2021, nas condenações previdenciárias impostas à Fazenda Pública, aplica-se correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança a partir da citação. 3. De 9.12.2021 até a expedição do requisitório, incide exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice de correção monetária ou juros. 4. Após a expedição do requisitório, aplicam-se os critérios previstos na Emenda Constitucional n. 136/2025.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, § 10; Lei n. 8.213/1991, art. 86 e art. 41-A; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F; EC n. 113/2021, art. 3º; EC n. 136/2025; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 111; TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 0020271-07.2012.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interpost
a

em face da sentença proferida peloJuízo da
4ª Vara Cível da Comarca de
Sorriso

que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos autos da ação previdenciária n. 1013941-57.2024.8.11.0040.

Na petição inicial, a parte autora relatou que, em abril de 2018, sofreu acidente de trabalho que resultou em fratura na tíbia direita e exigiu intervenção cirúrgica para colocação de próteses. Em razão do ocorrido, percebeu o benefício de auxílio-doença acidentário (B91) no período entre 29 de abril de 2018 e 29 de setembro de 2018.

Sustenta que, após a consolidação das lesões, remanesceu sequela definitiva que reduz
iu a
sua capacidade para o labor habitual de operador de máquinas agrícolas, o qual demanda esforço físico e mobilidade. Requereu a concessão do benefício de auxílio-acidente.

No curso do processo, o laudo pericial médico concluiu que o autor apresenta sequela definitiva no joelho direito (artrose pós-traumática e limitação funcional), decorrente do acidente narrado. O perito consignou que a lesão implica maior esforço para o desempenho das atividades profissionais do requerente. Registr
ou q
ue a autarquia previdenciária apresent
ou
proposta de acordo reconhecendo o direito ao benefício, a qual foi recusada pela parte autora.

A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar oINSSa conceder o benefício de auxílio-acidente, com renda mensal inicial de 50% do salário de benefício, a partir de 30 de setembro de 2018. O
juízo
fundamentou que o preenchimento dos requisitos legais ficou evidenciado pela prova técnica e pelo gozo de benefício anterior.

Determinou a incidência de correção monetária pelo INPC até a citação e, a partir de então, a aplicação exclusiva da taxa SELIC. Condenou o réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença (
Id
369923352).

Nas razões recursais, oINS
S

insurg
iu
exclusivamente contra a fixação dos consectários legais. Sustenta a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC em períodos nos quais não haveria mora do ente público, defendendo que a referida taxa apenas incida a partir da citação válida.

Argumenta que, antes desse marco, deve ser aplicado apenas o índice de correção monetária (INPC).
P
ostul
ou
que, após a edição da Emenda Constitucional n. 136/2025, os juros de mora sejam fixados conforme a taxa legal prevista no Código Civil (
Id
369923357).

Nas contrarrazões,
o apelado defendeu
a manutenção integral do julgado. Assevera que os critérios de atualização monetária e juros estabelecidos na sentença observam o disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021 e a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Pugn
ou
pelo desprovimento do recurso e pela majoração da verba honorária (
Id
369923358).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, sob o fundamento de que a controvérsia envolve direitos individuais disponíveis de pessoa maior e capaz, sem a presença de interesse público que justifique a atuação ministerial (
Id
374074388).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O objeto o recurso consiste em verificar os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às parcelas vencidas do benefício de auxílio-acidente, uma vez que o direito ao benefício em si e o seu termo inicial não foram objeto de impugnação específica, encontrando-se acobertados pela preclusão lógica e pela prova pericial irrefutável constante dos autos.

O recurso merece acolhimento parcial quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios.

A evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu marcos temporais distintos que devem ser rigorosamente observados para garantir a recomposição do valor da moeda e a compensação pela mora, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

Nas condenações de natureza previdenciária e acidentária impostas à Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 905, consolidou o entendimento de que a correção monetária deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), nos termos do art. 41-A da Lei n. 8.213/1991.

Quanto aos juros de mora, estes devem incidir conforme o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Todavia, a sistemática de atualização das condenações contra a Fazenda Pública sofreu alterações profundas com o advento de emendas constitucionais recentes.

A Emenda Constitucional n. 113/2021, em vigor a partir de 9 de dezembro de 2021, unificou os índices de correção e juros por meio da Taxa SELIC. Mais recentemente, a Emenda Constitucional n. 136/2025 introduziu novos parâmetros que exigem uma interpretação sistemática para a fase de conhecimento e execução.

Dessa forma, a fixação dos encargos deve obedecer a uma ordem cronológica rigorosa.

No período anterior a 8 de dezembro de 2021, a correção monetária das parcelas vencidas deve ser calculada pelo INPC, desde o vencimento de cada prestação, enquanto os juros de mora devem observar os índices da caderneta de poupança a partir da citação válida. Esta fase respeita o entendimento firmado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, o que assegura a constitucionalidade do cálculo.

A partir de 9 de dezembro de 2021, data da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, passa a incidir a Taxa SELIC como índice único, o que engloba tanto a atualização monetária quanto os juros de mora.

É fundamental destacar que a incidência da SELIC veda a cumulação com qualquer outro índice, sob pena de dupla incidência sobre a mesma finalidade de atualização e remuneração do crédito. Tal diretriz deve ser mantida até a data da expedição do precatório ou da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Com a publicação da Emenda Constitucional n. 136/2025, houve nova alteração no art. 3º da EC n. 113/2021. A nova redação dispõe que, para fins de requisitórios, a atualização será feita pelo IPCA, e os juros de mora serão de 2% ao ano, a menos que a SELIC seja inferior, hipótese em que esta prevalecerá.

Embora o texto constitucional mencione "Fazenda Pública federal", o princípio da simetria e a necessidade de tratamento isonômico entre os entes federados impõem a aplicação desse regramento às condenações de todas as esferas públicas.

Portanto, a sentença carece de pequeno ajuste para delimitar que a Taxa SELIC, como índice unificado, incida apenas a partir de 9 de dezembro de 2021. Antes desse marco, deve-se aplicar o INPC para correção e a remuneração da poupança para os juros moratórios. A partir da expedição do requisitório, observar-se-ão os novos critérios da EC n. 136/2025 (IPCA + juros de 2% ao ano, respeitado o teto da SELIC).

Esta interpretação harmoniza a legislação infraconstitucional com o texto constitucional reformado, o que garante a segurança jurídica e a exequibilidade do julgado.

A alteração pontual não configura agravamento da situação da parte, pois os consectários legais constituem matéria de ordem pública, o que permite o conhecimento e a retificação de ofício pelo Tribunal:

A questão relativa aos consectários legais (juros e correção monetária) é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, o que justifica o acolhimento dos embargos mesmo que não tenha sido expressamente suscitada no momento oportuno. A EC n.º 113/21 promoveu unificação dos critérios de atualização monetária e juros, com a aplicação exclusiva da taxa Selic a partir de 09.12 .2021, incidindo de forma única até o efetivo pagamento. A EC n.º 136/25, por sua vez, alterou esse regime, restabelecendo critérios distintos a partir de 10 .09.2025, com a aplicação do IPCA para correção monetária e juros de mora simples de 2% ao ano, com cláusula de substituição pela Selic caso mais favorável à Fazenda Pública. Diante das modificações constitucionais e jurisprudenciais supervenientes, impõe-se o saneamento da omissão para explicitar os critérios temporais e os índices de correção aplicáveis conforme cada período (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00202710720128110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/12/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/12/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
INSS
, exclusivamente para reformar a sentença no tocante aos consectários legais, os quais deverão observar os seguintes parâmetros:

I. Até 8.12.2021: correção monetária pelo INPC (a partir do vencimento de cada parcela) e juros de mora pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (a partir da citação);

II. De 9.12.2021 até a expedição do requisitório: incidência exclusiva da Taxa SELIC, acumulada mensalmente, a título de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021;

III. Após a expedição do requisitório: incidência dos critérios estabelecidos pela Emenda Constitucional n. 136/2025 (correção pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, limitados à variação da SELIC no período).

No mais, mantenho a sentença em seus termos, inclusive quanto à concessão do benefício e à fixação dos honorários advocatícios, os quais deverão ser calculados sobre o montante das parcelas vencidas até a prolação da sentença, conforme a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026